Tribunal: STF
Processo: Rcl 55847
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por CPE Plásticos Ltda. contra decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP nos autos do Processo 0011796-48.2020.5.15.0097.



    A reclamante alega desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto da ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF.



    Narra o seguinte:



    “5. A empresa ora reclamante foi demandada na Justiça do Trabalho de Jundiaí TRT da 15ª Região pelo ex-empregado Marcio Batista, por meio do processo autuado sob o o n° 0011796-48.2020.5.15.0097, distribuído em 24.09.2020.



    6. O referido ex-empregado pleiteou a condenação da empresa, ora reclamante, ao pagamento de verbas rescisórias decorrente do pedido de reversão da justa causa que lhe foi aplicada, danos morais e honorários advocatícios.



    7. Em síntese, a r. Sentença que segue anexo, publicada em 19.05.2022, e complementada pela sentença de embargos de declaração, publicada em 19.08.2022, especificadas ao final da presente petição, julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, condenando a ora reclamante ao pagamento de verbas rescisórias decorrente da reversão da justa causa, danos morais e honorários advocatícios.



    8. Além disso, a r. sentença, houve por bem determinar que a atualização do crédito trabalhista, além de observar a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial, e a partir da citação pela incidência da taxa SELIC, também determinou a incidência de juros de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, sob alegação de imposição complementar de juros compensatórios, como remuneração do patrimônio suprimido.” (pág. 2 da petição inicial - grifos no original).



    Argumenta, em síntese, que



    “31. [...] a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte foi manifestamente vilipendiada, eis que a r. Sentença, ora atacada, determinou, além da aplicação da SELIC, como estabeleceu esta e. Corte, a incidência de juros de mora, fundamentando sua decisão, com a devida vênia,  sem qualquer justificativa plausível impondo penalidades à ora recorrente, com base no que dispõe o art. 404, do Código Civil, parágrafo único c/c o art. 8°, § 1°, da CLT, e sob alegação, ainda de multa cominatória (CPC, art. 139, IV, c/c CLT, art. 769).” (pág. 5 da petição inicial - grifos no original).



    Requer, ao final, a suspensão liminar do feito na origem e, no mérito, a cassação definitiva do ato impugnado (págs. 13-14 da petição inicial).



    Em 27/9/2022, deferi a liminar (documento eletrônico 9).



    A autoridade reclamada apresentou informações (documento eletrônico 15).



    Citado, o beneficiário do ato reclamado deixou transcorrer em branco o prazo para contestar a demanda (documentos eletrônicos 16 e 17).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (documento eletrônico 19).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a demanda merece prosperar.



    Esclareço, de início, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.



    Consoante relatado, a reclamante alega violação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, todas do Distrito Federal.



    Na ocasião, o Plenário conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, e modulou os efeitos da decisão. Eis a ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT, E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC).



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).



    Colaciono, ainda, o acórdão que julgou os embargos de declaração:



    “O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos amici curiae, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ANAMATRA, mas acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU, tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.” (grifei).



    Estabelecidas essas balizas, passo a examinar o caso concreto.



    Eis o teor da sentença reclamada:



    “JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA



    É entendimento desta magistrada que incidem juros moratórios a partir do ajuizamento da ação e sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente (CLT, art. 883; Súmula 200 do TST; cf. Lei nº 8.177/91, art. 39, § 1º) até a data do efetivo pagamento dos valores devidos. Por sua vez, a atualização monetária incide desde a exigibilidade do direito (CC, art. 389 e Súmulas 304 e 381 do TST) pela aplicação do IPCA-E (CLT, art. 879, § 7º) a partir de 26/03/2015 (modulação adotada pelo STF nas ADIs nº 4.357/DF e 4.425/DF); observados os critérios sedimentados para o período anterior (cf. OJ SDI-1/TST n. 300).



    Não obstante, por força da decisão tomada pelo STF (Pleno, ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.12.2020), a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial na Justiça do Trabalho, deverá ocorrer pela aplicação - até que sobrevenha solução legislativa -, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral e, destarte, mediante a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial (CC, art. 394; Súmula 43 do STJ) e, a partir da citação (cf. Súmula 16 do TST), pela incidência da taxa SELIC (CC, art. 406) que, segundo o referido entendimento estabelecido pela nossa Corte constitucional, já embute os juros moratórios.



    De mais a mais, pela particularidade da sua condição de arbitramento judicial, no caso de dano moral, a referida incidência atualizatória será observada a partir desta decisão.



    Tendo em vista que a aplicação dos referidos novos critérios - por força da mencionada decisão vinculante prolatada pelo STF -, atrairá o efeito de barateamento expropriatório do crédito aqui apurado a ponto de favorecer o retardamento para sua satisfação, cabe cuidar da reparação devida à vista da justa recomposição ao credor, cabível oportunamente tanto a título de indenização suplementar (CC, art. 404, parágrafo único c/c CLT, art. 8º, § 1º) como por força de multa cominatória (CPC, art. 139, IV c/c CLT, art. 769), em circunstâncias, respectivamente, de prova do dano ou atuação processual temerária, mas, sem embargo da imediata imposição complementar de juros compensatórios, como remuneração do patrimônio suprimido (CC, arts. 591 e 1216), e que, como mera parcela acessória implícita, independe de pedido expresso e se conforma a plena hipótese de ultrapetição legal (p.ex. CPC, art. 81; Súmula 211/TST) ou lícita (como se sucede p.ex., nos casos dos arts. 467 e 496/CLT), desde já fixados em 1% ao mês (12% ao ano) - simetria da Súmula 618/STF -, a partir do ajuizamento da ação, sem identificação de anatocismo (cf. Súmulas 102 e 131/STJ).



    Outrossim, a atualização (compreendendo juros de mora e correção monetária, cf. critérios estabelecidos pelo STF na ADC-58 e outras correlatas acima especificadas) e os juros compensatórios, deverão ser calculados separadamente, para perfeita compreensão da ausência de qualquer ofensa à referida decisão.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 10 - grifei).



    Nesse contexto, depreende-se que o Juízo reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 quanto à determinação de incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic. No entanto, determinou também o pagamento de indenização suplementar a partir do ajuizamento da ação.



    Ocorre que, no exame de reclamações dirigidas a esta Corte, firmou-se o entendimento de que “[a] aplicação da nova norma de atualização dos créditos trabalhistas, que tem por base a incidência do IPCA-E na fase pré-processual e da taxa Selic após a citação, não contemplou indenizações complementares […].” (Rcl 46.970/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    O Ministro Gilmar Mendes, ao julgar procedente caso similar ao que ora se examina, assim manifestou-se a respeito da fixação de indenização suplementar:



    “[...] Ora, como bem se observa, o Tribunal de origem entendeu devida a condenação do reclamado ao pagamento de indenização suplementar fixada em 0,89% ao mês incidente sobre o valor bruto da execução, a partir da citação, em razão da supressão dos juros de mora, o que teria resultado num prejuízo ao trabalhador, ora beneficiário.



    Evidente que a autoridade reclamada afetou a legitimidade e efetividade do entendimento assentado na ADC 58 ao modificar, por via transversa, o parâmetro definido para fins de correção monetária quando fixou indenização suplementar como forma de compensação ao suposto prejuízo do credor.



    Desse modo, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para todas as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas, sem qualquer distinção.” (Rcl 47.802/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Nessa mesma linha de entendimento, confiram-se seguintes decisões monocráticas: (i) Rcl 50.778/PA, Rel. Min. Roberto Barroso; (ii) Rcl 51.893/ES, Rel. Min. André Mendonça; (iii) Rcl 50.077/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; (iv) Rcl 46.550/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; (v) Rcl 52.199/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; e (vi) Rcl 50.453/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, sem a concessão de indenização suplementar, em observância aos limites do que definido no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    Comunique-se, com urgência, remetendo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator